Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 5 (CINCO) ANOS DE IDADE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório, como no caso dos autos, em que restaram devidamente comprovados os abusos sexuais sofridos, o que se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório.
2. Demonstrada a pluralidade de fatos delituosos, e considerando, ainda, o intervalo de tempo em que teriam sido praticados, aproximadamente oito meses, contudo, sem definição exata de sua quantidade, mostra-se adequado o reconhecimento da continuidade delitiva, com o aumento da pena em 1/6 (um sexto).
3. Recursos conhecidos, desprovido o recurso da Defesa e provido o recurso do Ministério Público.